Tribunal: TJSP
Processo: 1007138-41.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – ENTUPIMENTO NA REDE DE ESGOTO DO IMÓVEL – Alegação de que o entupimento nas tubulações do esgoto foi decorrente de defeito preexistente na estrutura do imóvel – Não cabimento – Necessidade de perícia técnica para aferir a causa do entupimento – Prova não requerida pelo autor – Ônus do qual não se desincumbiu a contento –

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOCAÇÃO RESIDENCIAL – ENTUPIMENTO NA REDE DE ESGOTO DO IMÓVEL – Alegação de que o entupimento nas tubulações do esgoto foi decorrente de defeito preexistente na estrutura do imóvel – Não cabimento – Necessidade de perícia técnica para aferir a causa do entupimento – Prova não requerida pelo autor – Ônus do qual não se desincumbiu a contento – Inteligência do art. 373, I, CPC – Contrato de locação que previa a possibilidade de rescisão após doze meses de locação, desde que notificada à parte contrária com prazo mínimo de trinta dias – Requisito cumprido pelos locadores – Notificação enviada ao locatário – Ausência de comprovação de que os réus cometeram ato ilícito – Indenização indevida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007138-41.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante AIRTON SOARES
OTTONI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANIZ KAUAS e APARECIDA PUORRO
KAUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO MENDES DE
OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007138-41.2019.8.26.0032 -Voto no 30382 - urp
2
Voto no 30382
Apelação Cível no 1007138-41.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba 5a Vara Cível
Apelante: Airton Soares Ottoni
Apelados: Aniz Kauas e Aparecida Puorro Kauas
Juiz 1a Inst.: Dr. Danilo Brait
32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS LOCAÇÃO
RESIDENCIAL
ENTUPIMENTO NA REDE DE ESGOTO DO
IMÓVEL – Alegação de que o entupimento nas tubulações do esgoto foi
decorrente de defeito preexistente na estrutura do imóvel Não cabimento
Necessidade de perícia técnica para aferir a causa do entupimento
Prova não requerida pelo autor Ônus do qual não se desincumbiu a
contento Inteligência do art. 373, I, CPC Contrato de locação que
previa a possibilidade de rescisão após doze meses de locação, desde que
notificada à parte contrária com prazo mínimo de trinta dias Requisito
cumprido pelos locadores Notificação enviada ao locatário Ausência de
comprovação de que os réus cometeram ato ilícito Indenização indevida
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por AIRTON SOARES
OTTONI, contra a respeitável sentença de fls. 129/134 que, nos autos da ação de
indenização a título de danos morais, que move contra ANIZ KAUAS e APARECIDA
PUORRO KAUAS, julgou improcedente o pedido, o condenando ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa, observada a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007138-41.2019.8.26.0032 -Voto no 30382 - urp
3
Irresignado, apela o autor (fls. 137/145), sustentando,
em síntese, que o profissional especializado que realizou o serviço de desentupimento
no imóvel constatou que os fatos decorreram de problema estrutural, e que seria
necessário trocar o “cotovelo” na entrada da rede de esgoto da rua para evitar novos
entupimentos. Alega que é obrigação do locador arcar com os danos causados por
problemas na estrutura do imóvel. Aduz que os réus demonstraram descaso na solução
do problema e o apelante e sua família tiveram que conviver dias em meio ao esgoto e
mau cheiro até encontrar profissional para realizar o serviço. Sustenta que os danos
morais estão caracterizados, pois independem de comprovação e porque sofreu
ameaças em relação à assinatura da notificação extrajudicial de desocupação do
imóvel, pois do contrário não seria reembolsado da quantia despendida para realizar o
serviço.
Pugna pelo provimento recursal, para que o pedido seja
julgado procedente condenando os apelados ao pagamento de indenização a título de
danos morais no montante de R$.20.000,00.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 149/159), em defesa
do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
Segundo consta da petição inicial, as partes firmaram
em 01/03/2017 contrato de locação para fins residencial referente ao imóvel situado a
Rua Uruguai no 805, Araçatuba/SP.
Ocorre
que
no
início
da
locação,
decorridos
aproximadamente um mês, o imóvel apresentou entupimento na rede de esgoto e o
problema foi solucionado pelos locadores.
Em meados de janeiro de 2019, constatou-se um mau
cheiro no imóvel causando desconforto aos moradores em decorrência do fluxo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007138-41.2019.8.26.0032 -Voto no 30382 - urp
4
esgoto que saia da caixa, percorria todo o quintal e desembocava na rua.
Aduziu que contatou os locadores, sem êxito, motivo
pelo qual passaram quatro dias naquela situação até que contratou os serviços de
profissional especializado para solucionar a questão.
Afirmou que em 06/02/2019 foi surpreendido com
notificação extrajudicial para desocupação do imóvel em trinta dias e somente a
assinou, pois do contrário não seria ressarcido dos valores despendidos para prestação
dos serviços.
Pleiteou
indenização
pelos
prejuízos
morais
experimentados.
O MM. Juiz sentenciante julgou improcedente o pedido,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
A
respeitável
sentença
apelada
merece
ser
confirmada por seus próprios fundamentos.
Na hipótese dos autos, não restou comprovado que o
entupimento na rede de esgoto do imóvel foi decorrente de problemas estruturais
preexistentes à locação. A uma: porque no contrato de locação, conforme laudo de
vistoria inicial (fls. 25/26), o imóvel foi entregue em perfeitas condições de uso nada
sendo constatado acerca de problemas na rede de esgoto; à outra: porque o contrato
foi firmado em Março de 2017, ao passo que o primeiro problema de entupimento das
tubulações de esgoto ocorreu em Abril de 2017, sendo solucionado pelos locadores.
Somente após dois anos (aproximadamente) voltou a ocorrer o mesmo problema, o que
induz a crer que o imóvel foi locado em condições de servir ao uso a que se destinava.
Sendo assim, se o entupimento das tubulações do
esgoto fosse decorrente de conduta desidiosa dos locadores, decerto que os problemas
persistiriam logo nos primeiros meses da locação e não surgiriam somente após dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007138-41.2019.8.26.0032 -Voto no 30382 - urp
5
anos.
Cumpre consignar, ainda, que o apelante tinha plena
ciência de que estava locando um imóvel antigo, o que certamente exigiria maiores
cuidados na manutenção da rede de esgoto onde geralmente são utilizadas tubulações
de ferro, as quais sofrem maiores deteriorações com o decurso do tempo.
Note-se que embora o profissional que realizou o
serviço no imóvel tenha constatado que provavelmente o entupimento foi decorrente de
algum cano quebrado (fl. 31), e que haveria necessidade de trocar o “cotovelo” na
entrada da rede de esgoto da rua, não se sabe ao certo se houve mesmo rompimento
do cano, se o entupimento decorreu de vício na estrutura antiga do imóvel, se foi
decorrente de desgaste natural, se devido à falta de manutenção na rede de esgoto, ou
mesmo, se houve problemas na rede externa de esgoto sendo necessária perícia
técnica para tanto, prova não requerida pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu a
contento (Art. 373, I, do CPC).
Assim, sem ter certeza da causa que originou o
entupimento na rede de esgoto do imóvel não dá para afirmar que era dever dos
locadores solucionar os danos causados no imóvel, tampouco ser responsabilizados
por eles.
Por outro lado, conforme cláusula 4, § 3o, do contrato
de locação (fl. 20) as partes poderiam rescindi-lo após doze meses de locação, desde
que notificassem à parte contrária com antecedência mínima de trinta dias.
E restou devidamente comprovado que os apelados
notificaram o locatário para desocupar o imóvel no prazo estabelecido no contrato. (cf.
fl. 32).
Dessa forma, não há falar em indenização a título de
dano moral, haja vista que não restou comprovado que os réus cometeram qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007138-41.2019.8.26.0032 -Voto no 30382 - urp
6
ato ilícito.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida pelos próprios e
bem lançados fundamentos.
Tendo em vista que se trata de recurso interposto
contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, cabível a fixação dos
honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015 (Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Assim, inicialmente arbitrado em 10% do valor da
causa, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre a mesma base, em
consideração ao trabalho adicional do patrono dos réus em grau recursal.
Diante do exposto e, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator